Tribunal: TJPA
Processo: 0815877-38.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815877-38.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ROLF EUGEN ERICHSEN

RECORRIDO: ANA LUIZA ARAUJO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0815877-38.2023.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.1. Recurso em Sentido Estrito interposto por recorrente, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital-Pa, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime no tocante ao crime de calúnia, encaminhando os autos ao Juizado Especial Criminal quanto às demais imputações. 1.2. A decisão recorrida manteve a competência do Juizado Especial Criminal para os crimes de menor potencial ofensivo, enquanto o crime de calúnia foi remetido ao Juízo Criminal Comum. 1.3. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a admissibilidade, pelo seu improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A discussão central do recurso gira em torno da competência para julgar os crimes imputados na queixa-crime, considerando a soma das penas máximas em abstrato dos delitos de calúnia, difamação e injúria. 2.2. A possibilidade de prorrogação da competência do juízo original após a rejeição parcial da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O recurso foi conhecido por ser tempestivo e cabível, conforme as hipóteses previstas na legislação processual penal. 3.2. De acordo com a jurisprudência consolidada, o magistrado não é obrigado a responder a todos os argumentos da parte, bastando que sua decisão esteja fundamentada de forma suficiente. 3.3. A competência do Juizado Especial Criminal deve ser analisada em função da pena máxima cominada em abstrato, sendo vedada a interpretação ampliativa ou restritiva dos fatos descritos na peça acusatória. 3.4. No caso concreto, a soma das penas dos crimes imputados ultrapassa o limite de dois anos, o que torna competente o Juízo Criminal Comum para processar a queixa-crime, conforme a Súmula 26 do TJPA. 3.5. A rejeição parcial da queixa-crime acarreta a prorrogação da competência do juízo que inicialmente apreciou a demanda, conforme jurisprudência pátria. 3.6. Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, TJ-SP - CJ: 0043572-74.2021.8.26.0000, TJ-SP Câmara Especial Conflito de jurisdição nº 0015512-91.2021.8.26.0000.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 61 da Lei 9.099/1995.

Art. 138, 139 e 140 do Código Penal.

Art. 83 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP.

TJ-SP. CJ: 0043572-74.2021.8.26.0000.

TJ-SP. Conflito de jurisdição nº 0015512-91.2021.8.26.0000.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815877-38.2023.8.14.0401

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROLF EUGEN ERICHSEN, irresignado com os termos da decisão (Num. 16117150 - Pág. 1) proferida pelo MM. juízo de direito da 9ª Vara Criminal da Capital -Pa, que rejeitou embargos de declaração.

Contrariado com a decisão que rejeitou parcialmente a queixa crime, em relação a calúnia, encaminhando os autos ao juizado especial criminal concernente as demais imputações, por ser o juízo competente para tramitar crimes de menor potencial ofensivo (Num. 16117157 - Págs. 1-26).

Intimada a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Num. 16117161 - Pág. 1.

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 16117162 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por não se amoldar as hipóteses prevista na lei processual, ultrapassada a admissibilidade, manifestou-se pelo improvimento devendo ser mantida incólume a decisão fustigada (Num. 19256540 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Em prima facie, é oportuno ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, não se podendo se ventilar a omissão no julgado, conforme entendimento predominante da Corte Superior:

“
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
” (STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Desse modo, passo a examinar o mérito recursal, adianto que assiste parcialmente razão o recorrente. Explico.

Para se conferir a competência do juizado especial criminal, necessário verificar a pena máxima em abstrato cominada pela lei, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95.

Com efeito, ao crime de calúnia é cominada a pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção e multa (artigo 138 do Código Penal 1), ao crime de difamação, a pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa (artigo 139 do Código Penal 2) e ao crime de injúria, a pena de detenção de 1 (um) a 6 (meses), ou multa (artigo 140 do Código Penal).

Somadas, as penas ultrapassam o limite máximo admitido no juizado especial.

É oportuno ressaltar que a análise em abstrato da imputação feita ao recorrente deve levar em conta o que consta da peça acusatória. Assim, a indicação do procedimento a ser adotado e consequentemente da competência do órgão judicial para processamento da queixa-crime deve ser aferida a partir da exordial, vedada a interpretação ampliativa ou restritiva dos fatos descritos e da capitulação jurídica apresentada.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Queixa-crime proposta para apuração da prática dos crimes descritos nos arts. 138, 139 e 140 c.c. o artigo 141, III, todos do Código Penal, distribuída para a 2ª Vara Criminal de São José dos Campos.
Rejeição parcial da inicial e determinação de remessa para a Vara do Juizado Especial Criminal local. Medida equivocada. Infrações penais com penas cominadas que, somadas, ultrapassam 2 anos. Eventual análise da imputação feita ao réu deve levar em conta o que consta da inicial, vedada a interpretação ampliativa ou restritiva dos fatos descritos e da capitulação jurídica apresentada
. Ademais, a rejeição parcial da queixa-crime acarreta a prorrogação da competência. Competência do Juiz suscitado da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos. (TJ-SP - CJ: 00435727420218260000 SP 0043572-74.2021.8.26.0000, Relator: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 29/03/2022). Grifo nosso.

"CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO .
Queixa-crime proposta para apuração das infrações penais de calúnia, difamação e injúria, com a causa de aumento de pena do art. 141, III, do Código Penal, distribuída para o Juizado Especial Criminal de Campinas. Determinação de remessa para uma das Varas Criminais local. Medida acertada. Infrações penais com penas cominadas que, somadas, ultrapassam 2 anos. Eventual análise da imputação feita ao réu deve levar em conta o que consta da inicial, vedada a interpretação ampliativa ou restritiva dos fatos descritos e da capitulação jurídica apresentada. Competência da Juíza suscitante da 5a Vara Criminal de Campinas
." (TJSP Câmara Especial Conflito de jurisdição nº 0013901-40.2020.8.26.0000 Rel. Des. Dimas Rubens da Fonseca j. em 17.06.2020). grifo nosso.

A peça inicial acusatória apontou a competência do juízo criminal comum, firmada pela somatória das penas máximas em abstrato dos delitos, nos termos da súmula nº 26 deste E. Tribunal de Justiça:

Súmula 26: "
Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu infrações cuja soma ou exasperação da pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995
." Grifo nosso.

Outrossim, ao receber os autos, analisar a inicial e rejeitar em parte a queixa-crime, prorrogou-se a competência do suscitado, tornando-se, assim, prevento para o julgamento do crime remanescente, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.

Nessa toada, é a jurisprudência pátria:

"CONFLITO DE JURISDIÇÃO Prática dos crimes de injúrias e ameaça Competência fixada com base na imputação contida na queixa-crime Concurso de crimes Somatória das penas máximas em abstrato superior a dois anos Inteligência da Súmula 82 do TJSP
Rejeição parcial da queixa-crime que implica prorrogação da competência - Precedentes da Câmara Especial - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitad
o (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CAMPINAS). " (TJSP Câmara Especial Conflito de jurisdição nº 0015512-91.2021.8.26.0000 Rel. Des. Guilherme G. Strengerj. em 14.07.2021). Grifo nosso.

Desse modo, a rejeição parcial da queixa crime implicou na prorrogação de competência do juízo da 9ª Vara Criminal da Capital-Pa, por conseguinte deve ser juízo competente para examinar o recebimento ou rejeição quanto aos demais tipos imputados, caso contrário, haverá nítida supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou lhe parcial provimento, a fim de que o juízo
a quo

que aprecie as demais imputações, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 29/11/2024